Tribunal: TJES
Processo: 5028208-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028208-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLI FERREIRA DOS SANTOS 00213573156 e outros
RECORRIDO: AGNALDO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por AGNALDO FERREIRA DA SILVA em face de DERLI FERREIRA DOS SANTOS 00213573156 e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, em que alega ter seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente pelas requeridas, por débito que sequer reconhece, não havendo em nenhum momento recebido qualquer notificação pretérita a sua inscrição, razão pela qual requer a exclusão do seu nome perante as requeridas, bem como reparação moral pela inscrição de seu nome e ainda pela ausência de notificação antes da inscrição.

Em sede de sentença: PARCIALMENTE PROCEDENTES a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito confirmando a tutela deferida ao id. 20143152 e CONDENAR a primeira requerida Derli Ferreira dos Santos a indenizar pelos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5077816) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Recorrido alega ter seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, por débito que não reconhece, não tendo recebido qualquer notificação pretérita à sua inscrição. Nos autos verifica-se que a requerente afirma que não possui vínculo com o requerido e além disso, foi vítima de um golpe e que a responsabilidade pela negativação do mesmo fora de terceiros, demanda esta que deverá ser discutida e analisada por meio de ação própria e regressiva.

Ademais, depreende-se dos autos (ID 5077792) que a confederação nacional de dirigentes lojistas encaminhou correspondência para o endereço cadastrado do recorrido . Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, verifico que o ora recorrido apresentou RI (ID5077825), objetivando a majoração do dano moral arbitrado pelo juízo a quo. Em que pese pese a demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, que gerou o dever de indenizar, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Nesta seara, entendo por mantê-lo nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesiona a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)